Tribunal: TJES
Processo: 5001878-96.2023.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001878-96.2023.8.08.0056

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS PEREIRA DE OLIVEIRA ALVES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO QUALIFICADO,
TRÁFICO DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.

MATERIALIDADE EVIDENCIADA. AUTORIA DEMONSTRADA.
CREDIBILIDADE DAS PALAVRAS DOS
POLICIAIS MILITARES.
CÁLCULO
DOSIMÉTRICO
IRRETOCÁVEL
.
PENAS MANTIDAS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
N
ão socorre ao
apelante
o pedido de absolvição por ausência de provas.
Na espécie,
materialidade
e autoria

dos delitos
imputados

encontra
m
-se demonstrada
s

através
do Auto de Apreensão
, do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas,
do
Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo
e

do
Boletim Unificado n
º
46781907
(
fls. 16/
24
– ID 9149006),
do Laudo
da Seção Laboratório de Química Forense n
º
413/2022
(
fls. 2
19
/2
19
-v

– ID 91490
11
),
do Laudo Pericial
de Balística nº 1.452/2022 (fls. 228/232

– ID 91490
11
),
bem como pela prova oral produzida em juízo
(fls.
68/71
– ID 9149006)
e em juízo
.

2
.
É
pacífica
a

jurisprudência do Tribunal d
a Cidadania
no sentido de que
as declarações prestadas pelos

policiais em geral
merecem a credibilidade e a fé pública inerente
s
ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções,
desde que
ausentes indícios de
motivação
pessoa
l
para a incriminação injustificada da parte investigada,
sendo esta a hipótese em julgamento.

3.
Cálculos dosimétricos irretocáveis. Penas mantidas.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

S
EGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
5001878
-
96
.20
2
3
.8.08.00
56

APELANTE: LUCAS PEREIRA DE OLIVEIRA ALVES

A
PELADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
apelaç
ão

crimina
l

interposta p
or

LUCAS PEREIRA DE OLIVEIRA ALVES

e
m face da r. sentenç
a

prolatada pelo Juízo da
2
ª Vara
de
Santa Maria de Jetibá (
ID 9149103
),
que, nos autos
da denúncia

ofertada
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
sob o nº 0000031-81.2022.8.08.0056,

julgou
procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o
r
ecorrente

pela prática do
s
crime
s

descrito
s
no art. 157, §2º, II e §2º-A,
I,
do Código Penal e
art
s
. 33
e 35 da
Lei nº 1
1.343
/0
6,
à pena definitiva de 23 (vinte e três) anos, 01 (um) mês e 19 (dezenove) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 1410 dias-multa.

E
m
suas
razões
recursais,

a defesa
almeja a absolvição d
o

apelante
por
ausência de provas da autor
i
a
.
Em caráter subsidiário,
pugna

pel
a redução das penas-bases aos patamares mínimos legais e exclusão das circunstâncias agravantes
(
ID 914910
5
).

C
ontr
arrazões
lançadas
pel
a manutenção da sentença
(ID 9149121).

Em seguida,
o Pa
recer
Ministerial opinando

pelo
desprovimento do
recurso
(ID
10379360
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Os autos dão conta de
que no dia
08/01/2022,
a vítima Geovane se
encontrava com amigos em um churrasco e por volta das 21h decidiu ir embora, quando pegou carona com
o amigo e
também
vítima Rafael Reis.

Se extrai
que
na localidade de Caramuru II, próximo ao cemitério,

ambos
foram abordad
o
s

por
Felipe Teixeira Gonçalves, Lucas Pereira de Oliveira Alves e Werick Conceição dos Santos, em concurso com o adolescente Warlley Gonçalves dos Santos,
que
subtraíram para si, 01 (um) aparelho celular Samsung Galaxy A32 e a quantia de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) da vítima Geovane Pagung Gonoring
e R$ 30,00 (trinta reais) da vítima Rafael Reis,
mediante
grave ameaça exercida com emprego de
02 (duas)
arma
s
de fogo.

Consta
que Felipe teria dito

a
os
comparsas

“vamos matar os cara senão eles vão nos dedurar”
,
mas estes s
e recusaram
e todos
empreenderam fuga sentido Caramuru.

Afere-se que
no dia
10/01/2022,
a vítima Geovane dirigiu-se a
o c
entro de Santa Maria de Jetibá

com o objetivo
de prestar informaçõ
e
s sobre o roubo
sofrido

n
o dia 08/01/2022,
quando reconheceu dois
dos autores do
crime
que estavam na casa lotérica, momento em que pediu auxílio da
p
olícia.

Depreende-se
que, d
e imed
ia
to, os policiais
militares
dirigiram-
se

ao local indicado
e abordaram
Lucas e Felipe.
Com Lucas foi e
ncontrada a quantia de R$ 1.800,00 (mil e oitocent
os) e com Felipe o montante de R$ 595,00 (
q
uinhentos e noventa e cinco reais)
.

Consta

ainda
que a
o serem
questionados
sobre
o roubo,
Felipe teria informado
que estava
na posse d
o celular da vítima
e
que havia drogas em sua residência em Caramuru.
Por seu turno, Lucas teria comunicado que estava na posse da arma de fogo utilizada para cometer o roubo e do dinheiro roubado
, além de uma certa quantidade de drogas.

Dessa forma
, os agentes
seguiram
até
o bairro
Caramuru,
onde

inicialmente encontraram
01 (um) revólver calibre .38, marca Taurus, municiado,
além de
29 (vinte e nove) papelotes de cocaína e 01 (uma) balança de precisão, que estavam escondidos
embaixo d
a telha
de u
ma casa abandonada
no beco apontado por Lucas.

Em seguida, a guarnição dirigiu-
se
até a residência de
Felipe, onde
encontra
ram
95 (noventa e cinco) pedras de “crack” dentro de um purificador de ar.

Lá se encontrava o
menor Warlley, que informou aos policiais que

havia uma
quantidade de droga enterrada
em frente a casa e lhes
entregou 102 (cento e duas) pedras de “crack” e a quantia de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais).

Infere-se que, n
o
caminho
de volta à
Delegacia,
os agentes se
depar
aram
com
o
outro
autor do crime
,
o apelante
W
erick,
que estava na companhia de

Carlos Henrique da Hora Silva
.
Nesse momento, Werick informou que também possu
í
a drogas enterradas em uma mata próximo à sua residência.

Ato contínuo, a guarnição deslocou-
se
até
a mat
a
,
onde localizou
121 (cento e vinte e uma) buchas de “maconha”, 175 (cento e setenta e cinco) gramas de “maconha”, 01 (uma) porção de “crack”, 42 (quarenta e duas) gramas de “crack”, 01 (uma) porção de “cocaína” e 45 (quarenta e cinco) gramas
de cocaína, além d
e materiais para
embalar os entorpecentes
, que estavam dentro de um pote transparente de tampa laranja,
tudo
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

De acordo com os
policiais
, Lucas teria dito que
comercializava
as
drogas
com F
elipe e Werick e que
induziam alguns menores a traficar, como
se deu

com
W
arlley
.

Pois bem.

Após analisar o
caderno processual
, não socorre ao
apelante
o pedido de absolvição por ausência de provas.
Na espécie,
materialidade

e
autoria

dos delitos
imputados

encontra
m
-se demonstrada
s

através
do Auto de Apreensão
, do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas,
do
Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo
e

do
Boletim Unificado n
º
46781907
(
fls. 16/
24
– ID 9149006),
do Laudo
da Seção Laboratório de Química Forense n
º
413/2022
(
fls. 2
19
/2
19
-v

– ID 91490
11
),
do Laudo Pericial
de Balística nº 1.452/2022 (fls. 228/232

– ID 91490
11
),
bem como pela prova oral produzida em juízo
(fls.
68/71
– ID 9149006)
e em juízo
.

Quanto ao c
rime de
tráfico
de drogas

(
art. 3
3
,
caput
,
da Lei nº 11.343/06
)
,

os policiais militares afirmaram em juízo
“(...)
que os acusados já eram conhecidos pelo envolvimento com a prática do crime em questão, na região de Caramuru, zona rural desta cidade. Disseram também que, de acordo a evolução da ocorrência, que iniciou com a apuração do crime de roubo, eles (os acusados) foram contando onde estavam escondendo as drogas que tinham em poder,

bem como a arma de fogo usada no crime patrimonial citado.
(...)”

Em prosseguimento
, quanto ao delito de
associação para o tráfico de drogas

(
art. 35,
caput
,
da Lei nº 11.343/06
)
,
há

provas
capazes de
confirmar um juízo de certeza
de
que os
recorrentes

se associavam
de forma
estável
e permanente
para
tal finalidade
.

R
eproduzo,
por oportuno,
excerto da
r.
sentença,
de que
:
“(...
)
Os policiais militares que prestaram depoimento disseram que já conheciam os acusados pelo envolvimento com a prática do crime de tráfico ilícito de drogas e que essa atividade desempenhada por eles era ‘estruturada’, com funções bem definidas. É o que se pode extrair com facilidade das declarações prestadas pela policial Wilson Alves de Oliveira (fl. 326), quando disse que ‘cada um
(
acusado
)
tinha uma função predefinida e eles se organizam de forma ordenada para realizar a mercância naquele bairro, cada uma era responsável de vender certo tipo de entorpecentes’
(
03 min e 20 seg a 03 min e 35 seg
)
. Essa fala do referido policial, de outro lado, foi ratificada, ainda que indiretamente, pelo acusado Werick Conceição dos Santos (fls. 329/333), quando disse ‘que recebeu ordens para dar um recado ao rival do tráfico de drogas’
(
10 min e 15 seg
),
que ‘não era tão acima’ para ficar com o objeto supostamente deixado pela vítima Geovane Gonoring, que essa não era sua ‘função’
(
12 min e 04 seg a 12 min e 18 seg
)
que ‘apenas recebia ordens’
(
21 min e 45 seg
).

As declarações do acusado deixam claro que o grupo organizado, estruturado e com graus de hierarquia bem definidos, elementos que, na linha do entendimento jurisprudencial das Cortes Superiores, são suficientes para demonstrarem a estabilidade e permanência delituosa hábeis a caracterizar o crime em

questão.
(...)”

R
essalt
o
ainda

a
pacífica
jurisprudência do Tribunal
da Cidadania
no sentido de que
as declarações prestadas pelos

policiais em geral
merecem a credibilidade e a fé pública inerente
s
ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções,
desde que
ausentes indícios de
motivação
pessoa
l
para a incriminação injustificada da parte investigada,
sendo esta a hipótese em julgamento.

Passo
a
analisar o
pedido
subsidiário
de
redução das penas-bases
aos patamares mínimos legais e
exclusão das circunstâncias agravantes
.

Quanto ao c
rime de roubo majorado

Na primeira etapa do cálculo dosimétrico,

não houve análise negativa das circunstâncias
judiciais descritas no art. 59 do Código Penal, sendo imposta ao réu
a pena base
no patamar mínimo
de
04 (quatro) anos de reclusão e
o pagamento de
10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, presente
a
circunstância
agravante da reincidência (
ação penal
nº 0021510-78.2016.8.08.0012),
a
reprimenda
inicial foi exasperada em 1/6,
chegando à sanção intermediária de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Na terceira etapa, considerando o concurso de agentes e o emprego de arma de fogo, a pena intermediária
foi majorada
em 1/3
(art. 157,
§2º, II,
do Código Penal)
e 2/3
(art. 157,

(art. 157,
§2º-
A, I,

do Código Penal)
, respectivamente, perfazendo
10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão
,
não havendo retoque a ser implementado.

Quanto ao c
rime de tráfico ilícito de drogas

Na primeira etapa do cálculo dosimétrico,

o magistrado
,
a
tento ao disposto nos arts. 59 do Código Penal e 42 da Lei
nº
11.343/06,
negativou apenas o vetor “circunstâncias” do
crime
,
diante da
grande quantidade de entorpecentes apreendidos em poder do grupo do qual o acusado integrava,
sendo imposta ao réu
a pena base de 0
6
(
seis
) anos de reclusão,
abaixo do patamar
norteador fixado
pela jurisprudência de incidência de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima do tipo penal infringido, além do
pagamento de
700
(
setecentos
) dias-multa.

Na segunda fase,
considerando
a
circunstância
agravante da reincidência (
ação penal
nº 0021510-78.2016.8.08.0012),
a pena inicial foi exasperada em 1/6,
chegando à sanção intermediária de 0
7
(quatro) anos de reclusão.

Na terceira etapa,
presentes
as causas de aumento
descritas
no art. 40, IV e VI, da Lei n° 11.343/06,
o juízo majorou a pena em
1/5,
restando a

sanção
final de
08 (oito) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão
,
arbitrada criteriosamente na forma da jurisprudência e

d
os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser assim mantida.

Quanto ao c
rime de associação para o tráfico

Na primeira etapa do cálculo dosimétrico,

não houve análise negativa das circunstâncias
judiciais descritas no art. 59 do Código Penal
e do art. 42 da Lei de Drogas
, sendo imposta ao réu
a pena base
no patamar mínimo
legal

de
0
3
(
três
) anos de reclusão e
o pagamento de
700
(
setecentos
) dias-multa.

Na segunda fase,
considerando
a
circunstância
agravante da reincidência (
ação penal
nº 0021510-78.2016.8.08.0012),
a
reprimenda
inicial foi exasperada em 1/6,
chegando à sanção intermediária de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na terceira etapa,
presentes
as causas de aumento
descritas
no art. 40, IV e VI, da Lei n
º
11.343/06,
a pena intermediária foi majorada
em 1/5,
restando a sanção
final de
04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão
, igualmente analisada pelo
juízo
de
maneira
irretocável.

Diante de todo o exposto,

CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
O
PROVIMENTO
ALMEJADO.

Consider
a-se

prequestionada a matéria
arguida
p
ara todos os fins.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)